Tribunal: TJPA
Processo: 0005492-61.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005492-61.2018.8.14.0006

RECORRENTE: BRUNO LEAO DE LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORA E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP), em razão de disparos de arma de fogo contra sua vizinha, após discussão motivada por entulho de obra. A defesa postulou a impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal e, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo fútil. A decisão de pronúncia foi mantida e o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal; (iii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 413 do Código de Processo Penal exige, para a pronúncia, apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, requisitos que se encontram presentes no caso, conforme laudo pericial e testemunhos colhidos nos autos.

Os depoimentos da vítima e de testemunhas indicam de forma consistente que o recorrente retornou ao local dos fatos portando arma de fogo e efetuou disparos contra a residência da vítima, atingindo-a e provocando sua hospitalização, o que corrobora o dolo de matar.

O interrogatório do próprio réu confirma que ele realizou pelo menos um disparo após buscar a arma em sua residência, comportamento incompatível com a alegação de legítima defesa, especialmente diante da ausência de laudo que comprove lesão provocada por faca, como alegado pela defesa.

A tese de legítima defesa não se sustenta na presente fase, pois o retorno ao local armado evidencia ruptura do nexo de imediatidade exigido para a caracterização da excludente.

A qualificadora do motivo fútil não se mostra manifestamente improcedente ou incabível, devendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, conforme prevê o art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da CF/1988.

A desclassificação para o crime de lesão corporal também se mostra prematura, pois os elementos dos autos indicam tentativa de homicídio, sendo necessário o julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de laudo pericial e de testemunhos convergentes é suficiente para a manutenção da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

A desclassificação da imputação para lesão corporal exige prova inequívoca de ausência de dolo de matar, o que não se verifica nesta fase.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, hipótese não configurada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0005492-61.2018.8.14.0006, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRUNO LEÃO DE LIMA, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, o recorrente aduziu, em suma, que não há nos autos elementos suficientes a ensejar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pugnando pela impronúncia, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, e, ainda, na eventualidade da manutenção da pronúncia, o decote da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtu
al.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

No dia 14 de janeiro de 2018, no período da tarde, no bairro Curuçambá, em Ananindeua/PA, o acusado
BRUNO LEÃO DE LIMA
teria, por motivo fútil, efetuado disparos de arma de fogo em direção à residência de sua vizinha
KARLA VANESSA PONTES DA SILVA
, vindo a atingi-la, após uma discussão motivada por entulhos de obra. Consta que o réu, impedido de invadir a casa da vítima pelo marido dela, teria retornado ao local portando arma de fogo, desferindo os disparos que culminaram na lesão da vítima, que ficou internada por dez dias. O acusado, após os disparos, evadiu-se do local.

São os fatos.

DO MÉRITO

O recorrente alegou a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, requerendo a impronúncia com base no artigo 414 do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, pleiteou a desclassificação para o crime de lesão corporal e, por fim, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia se encontra adequadamente fundamentada, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria."

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito da vítima, que atestou lesões decorrentes de disparo de arma de fogo. Quanto à autoria, há nos autos indícios suficientes que a vinculam ao recorrente, notadamente os depoimentos da vítima e de testemunhas, que apontam o acusado como autor dos disparos.

O próprio réu, em seu interrogatório, admite ter realizado um disparo, ainda que alegue ter sido em direção ao chão e motivado por agressão anterior supostamente sofrida. Todavia, a alegação de legítima defesa não se mostra verossímil nesta fase processual, uma vez que, segundo o próprio relato do acusado, após ter sido atingido com uma faca pelo marido da vítima, ele retornou à sua casa e se armou, voltando posteriormente ao local para efetuar o disparo, conduta que revela, em tese, ruptura da situação de atualidade e necessidade própria da excludente.

Ademais, o laudo de exame de corpo de delito do acusado não confirma a lesão alegada como decorrente de golpe de faca, o que enfraquece a versão defensiva apresentada.

Nesse contexto, não é possível afastar, de plano, a qualificadora do motivo fútil, a qual deve ser oportunamente apreciada pelo Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal).

Tampouco se mostra cabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, haja vista que os elementos indiciários constantes dos autos — incluindo os depoimentos testemunhais — apontam a existência de dolo de matar, ainda que não consumado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2025